Tribunal: TJDFT
Processo: 0715445-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITOS MECÂNICOS. DEMANDA AJUIZADA APÓS O PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que pronunciou a decadência do direito postulado.
3. Conforme exposto na inicial, em 01.11.2022 a recorrente adquiriu junto à 1a ré/recorrida um veículo Chevrolet Celta, cujo preço ajustado foi de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), com pacto adjeto de alienação fiduciária, tendo a 2a ré/recorrida concedido crédito de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para a referida aquisição. No entanto o veículo apresentou diversos defeitos, pelos quais a 1a recorrida não assumiu a responsabilidade e alegou mau uso do bem móvel. Com isso, alega que os reparos teriam custado R$ 2.975,00. Assim, requereu a resolução do contrato de compra e venda, bem como de alienação fiduciária, com a restituição das prestações pagas.
4. O Juízo de origem concluiu que “a presente demanda, contudo, somente foi aviada em 07.11.2023, quando já ultrapassado o prazo de 30 dias do art. 445 do Código Civil, bem como o prazo de 90 dias do Código de Defesa do Consumidor”.
5. Nas razões recursais, a recorrente alega que seu direito não estaria alcançado pela decadência, consoante dispõe o §1o do artigo 445 e o artigo 446, ambos do Código Civil. Para tanto, sustenta que adquiriu o veículo em 01.11.2022 e levou ao conhecimento da 1a recorrida os supostos vícios no dia 17.07.2023. Não obstante, ajuizou a presente demanda em 07.11.2023. Por outro lado, defende que o curso do prazo decadencial estaria obstado, tendo em vista a reclamação formulada quanto aos vícios no veículo.
6. Contrarrazões da instituição financeira, ora 2a ré/recorrida, ao ID 59127600. A 1a ré/recorrida não apresentou contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. O artigo 26 do CDC estabelece que “o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”.
9. Por sua vez, o artigo 445 do Código Civil prevê que “o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva(...)”. A seu turno, o §1o dispõe que “quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis(...)”.
10. No caso, o contrato de compra e venda anexado ao ID 59127503 evidencia que o negócio jurídico ocorreu no dia 01.11.2022. Outrossim, a nota fiscal dos serviços realizados no veículo está datada de 01.11.2023, cujos itens substituídos, cabe salientar, são de desgaste natural de um veículo com 12 (doze) anos de uso, na data da tradição, e com 160.000 (cento e sessenta mil) quilômetros rodados.
11. Escorreita, portanto, a sentença, pois o conjunto probatório evidencia que a recorrente noticiou os supostos defeitos mecânicos ainda no mês de novembro de 2022. Nesse contexto, conforme bem destacado pelo Juízo de primeiro, a demanda foi proposta tão somente em 07.11.2023, quando já escoado o prazo decadencial, o qual, cumpre ressaltar, ainda que estivesse em curso, não daria azo à procedência dos pedidos, pois, conforme mencionado no tópico anterior, as peças trocadas correspondem ao desgaste natural do veículo com as características já citadas.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.